Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705496-27.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEI GOMES VIEIRA RECORRIDO: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Assim, intime-se o recorrente para que: a) comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator